Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. NULIDADE DA CLÁUSULA - PRECEDENTE DO STJ. COMPRA DE NOVO BILHETE - ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
2. A recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 1.576,82 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais, em vista do cancelamento do trecho de retorno da viagem originalmente contratada.
3. Conforme definido pelo e. STJ (REsp 1699780/SP), obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
4. Além da configuração do abuso - que ocorre independentemente da tarifa adquirida -, eventual autorização contratual deve ser considerada nula de pleno direito, pois permite ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente sem fornecer igual prerrogativa para o consumidor, violando o artigo 51, XI, do CDC.
5. Comprovado o ato ilícito, a responsabilidade civil por dano material pressupõe o efetivo prejuízo patrimonial da vítima. É caso, portando, de manutenção da sentença que reconhece a abusividade e determina a restituição dos valores despendidos para a reaquisição do trecho de volta.
6. Quanto aos danos morais, depreende-se dos autos que a autora precisou antecipar seu voo de ida, em razão de compromissos profissionais, e foi informada no balcão da companhia que não seria possível fazer qualquer alteração nos trechos adquiridos, diante desta impossibilidade adquiriu novo bilhete, tendo a atendente informado à autora que o seu voo de volta não seria alterado. Contudo, ao tentar fazer o check-in de seu voo de volta não obteve êxito, mesmo contatando a empresa aérea e comunicando o ocorrido. E, diante deste contexto, a ocorrência de dano moral está configurada pela situação vivenciada pela autora, porquanto comprovada a desídia da ré em clara demonstração de desrespeito ao consumidor, sobretudo diante da falta de cooperação no fornecimento de informações e de soluções ao problema enfrentado, gerando sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos.
7. Entendo que o valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se adequando às peculiaridades do caso concreto e cumprindo com a função reparatória, punitiva e educativa do dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.